Tribunal: STF
Processo: RHC 107760
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1° DA LEI N° 2.252/54. NATUREZA FORMAL.PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.